Tribunal: TJDFT
Processo: 0742134-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742134-94.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOTOSHOW COMERCIO DE MOTOS, PECAS E SERVICOS LTDA - EPP APELADO: JOSE ANTONIO DE FALCHI D E S P A C H O Diante do pedido formulado pelo apelante (ID 47958389), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator